Tribunal: TJES
Processo: 5006868-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006868-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO AUTO DE INFRAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A recorrente não logrou êxito em afastar – até a presente oportunidade – a presunção de legalidade dos autos de infração, que indicam claramente os motivos que respaldam as autuações, sendo que não deve ser confundida motivação sucinta com ausência de justificativa.

2.
O ente público conferiu prévia ciência à recorrente, porquanto houve a lavratura de notificação preliminar e/ou termo de vistoria, bem como a concessionária teve a oportunidade de apresentar recursos na seara administrativa.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EXPRESSO ARACRUZ LTDA
em face da r. decisão (cópia às fls. 02/07 do evento 5364466), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, na ação anulatória registrada sob o nº 5001935-70.2023.8.08.0006, movida pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a) na apuração das infrações, o Município de Aracruz/ES deu prévio conhecimento à requerente, mediante a lavratura de notificação preliminar e/ou termo de vistoria e/ou auto de infração; b) não subsiste a distinção feita pelo Município de Aracruz/ES, especialmente porque o Município de Aracruz/ES observou o devido processo legal na condução das infrações identificadas, independentemente das suas naturezas; c) à luz do contrato de concessão e da própria Lei que regula o regime de concessão do serviços públicos, não há disposição que impeça os agentes de fiscalização de lavrarem auto de infração ou, ainda, que imponha a necessidade de comissão específica para aplicação das penalidades descritas no item 16.3, incisos I e II, do contrato firmado entre a requerente e o requerido; d) as autuações que foram juntadas em anexo à petição inicial foram lavradas pelo agente fiscal Robson Oliveira Siqueira (cito, a título de exemplo, os documentos de id num. 24278052 – Pág. 2, 24278595 – Pág. 2, 24278595 – Pág. 2, 24279304 – Pág. 2, 24283276 – Pág. 2, 24283283 – Pág. 3), o que faz presumir que é ele o servidor designado para acompanhar a execução; e) as decisões da CIP não parecem padecer de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.
” (fls. 05/06 do evento 5364466).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Pontuo que a agravante procedeu ao recolhimento (evento 34700820) das custas prévias da ação originária no dia 27 de novembro de 2023, sendo que não foi objeto da decisão agravada a tempestividade da quitação dessas taxas judiciárias, o que impede o exame por esta egrégia Corte, sob pena de supressão de instância, mormente quando sopesado que o juiz de primeiro grau dilatou o prazo para cumprimento da obrigação (evento 33169655).

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, na medida em que o contrato de concessão (eventos 24278045 e 24278048) observou as regras do art. 23, inciso VII, e do art. 30, parágrafo único, da Lei nº 8.987/95, vez que conferiu à Secretaria Municipal de Transportes o dever de fiscalizar os serviços prestados pela concessionária ora agravante.

A cláusula sétima do contrato de concessão, dentre outros deveres, incumbiu ao referido órgão da Prefeitura Municipal de Aracruz, as seguintes atribuições: “
[...] 7.2. Regulamentar a operação do serviço concedido e fiscalizar permanentemente sua prestação; [...] 7.8. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber e apurar as reclamações e sugestões dos usuários; [...] 7.12. Aplicar as penalidades legais e contratuais previstas; 7.13. Fiscalizar as condições das instalações e dos equipamentos, nas vistorias sistemáticas realizadas na garagem da Concessionária; 7.14. Fiscalizar o cumprimento das normas, regulamentos e procedimentos de execução dos planos de manutenção de operação; [...] 7.16. Fiscalizar a comercialização do vale-transporte e demais títulos de viagem [...]
” (fls. 10/11 do evento 24278045).

Outrossim, a cláusula oitava do contrato de concessão obrigou a concessionária agravante a cumprir as disposições legais, regulamentares e as determinações tanto da Prefeitura Municipal de Aracruz quanto da Secretaria Municipal de Transportes (item 8.1, fl. 11 do evento 24278045).

Neste momento processual, a recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de legalidade dos autos de infração, que indicam claramente os motivos que respaldam as autuações, sendo que não deve ser confundida motivação sucinta com ausência de justificativa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IURIS TANTUM. SENTENÇA TERMINATIVA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE REFORMA. ACOLHIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em determinados casos a sentença que não analisa causas de pedir ou fundamentos trazidos pela parte derrotada será considerada citra petita. 2. Tendo em vista que o julgamento das matérias poderia dar um desfecho diferente à lide e, diante da omissão da magistrada de primeiro grau, que deixou de analisar as questões apresentadas, constato a existência de vício na sentença em decorrência de julgamento citra petita. 3. Levando em conta que a causa encontra-se devidamente instruída, com toda documentação necessária à solução da lide, entendo que pode ser aplicado ao caso a teoria da causa madura, prevista no artigo 515, §3º do CPC, passando ao exame do mérito da causa. 4. Ao verificar a correlação que existe entre os órgãos e o Ente ao qual pertencem, considero haver um formalismo exacerbado na anulação de um Auto de Infração que ao invés de consignar como agente passivo o Estado do Espírito Santo, trouxe como autuados órgãos integrantes de sua estrutura administrativa. 5. Incontroversa a ausência de prejuízo ao Estado, que teve garantido seu direito à informação e à defesa, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), afastando-se qualquer nulidade ao feito.
6. O fato do Auto de Infração descrever de forma sucinta os fatos imputados ao embargado não se revela suficiente para decretar a nulidade do ato, ainda mais quando se observa que através da autuação o Estado tomou conhecimento das infrações alegadas, tomando, de imediato, medidas visando resolver os problemas alegados.
7. Diante da divergência de informações trazidas pelo próprio Estado Apelante e daquela constante do Auto de Infração, inegável a necessidade de dilação probatória para aferir o direito alegado o que se mostra incompatível com o instrumento utilizado. 6. Recurso parcialmente provido. Segurança denegada. (TJES; APL 0020996-27.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 07/03/2016; DJES 21/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E POVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA COM A REFORMA DA SENTENÇA NOS TERMOS DO APELO.
1. Não há nulidade, por ausência de fundamentação, na decisão administrativa que, mesmo de forma sucinta, indica as razões de fato e de direito em que embasada.
2. Somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação - Em monta a implicar na invalidação do decisório - Quando dita omissão apresentar-se com força a comprometer a compreensão da decisão que impôs a punição, de forma a prejudicar o próprio exercício de defesa pelo particular penalizado. 3. Na situação vertente, para se aferir o agir da Secretaria de Saúde do Estado em relação a recorrida, deve ser considerado o conjunto: Auto de infração bem como primeira e segunda decisões administrativas, proferidas em instâncias diversas - Núcleo Especial de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde e Gerente de Vigilância em Saúde da referida Secretaria. 4. In casu, a autoridade sanitária competente, ao autuar a recorrida, considerou que foram praticadas três infrações, quais sejam: O descarte de material de modo indevido; a construção e instalação estabelecimento sem registro, licença ou autorização do órgão competente e o funcionamento sem licença sanitária. Após, a autoridade de primeira instância levou em consideração a existência de duas agravantes, previstas respectivamente no art. 51, IV e V, da Lei nº 6.066/99: "ter a infração consequências danosas a saúde" e "deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo a saúde pública de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo ou minorar o dano". Isso porque, verificou que a recorrida, tendo praticado infração danosa a saúde pública, permaneceu descartando indevidamente material biológico, colocando em risco a integridade física e emocional dos pacientes atendidos. Assim, caracterizadas duas circunstâncias agravantes em desfavor da recorrida, a autoridade sanitária classificou as infrações sanitárias praticadas como gravíssimas, nos termos do art. 49, iII, da Lei nº 6.066/99. Nesse aspecto, ao aplicar - Além da interdição (que foi suavizada na decisão de segunda instância) - A multa, considerando a capitulação em infrações gravíssimas, estabeleceu o mínimo legal, em consonância com o art. 85, §1º, III, da Lei nº 6.066/99.
5. A ausência de ilegalidade impõe a manutenção do auto de infração e das decisões administrativas de primeira e segunda instâncias, da Secretaria de Estado da Saúde, em desfavor da recorrida. Existente fundamentação fática e jurídica suficiente.
6. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença impugnada e a denegação da segurança pretendida. Remessa necessária conhecida com a reforma do decisum nos termos do apelo. (TJES; APL 0023932-29.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 21/07/2015; DJES 31/07/2015)

Acrescente-se, ainda, que o ente público conferiu prévia ciência à recorrente, porquanto houve a lavratura de notificação preliminar e/ou termo de vistoria, sendo que a concessionária teve a oportunidade de apresentar recursos na seara administrativa (eventos 24279335, 24281853 e 24284707, por exemplo).

Por fim, pondero que a desconstituição da presunção de veracidade dos autos de infração exige dilação probatória, o que acentua a necessidade da perfectibilização do contraditório. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cognição exercida por este Órgão Revisor está limitada àquela realizada pelo magistrado singular ao proferir a decisão objurgada, não podendo o Tribunal, como regra, analisar questões que sequer foram apreciadas pelo juízo a quo.
2. O ato administrativo, corporificado no auto de infração, goza de presunção de legitimidade e veracidade, apenas podendo ser afastada por meio de recurso com elementos robustos o suficiente a configurar a verossimilhança das alegações de ilegalidade.
3. Não restando preenchidos os requisitos legais para o deferimento, na origem, da tutela de urgência almejada pelo ora agravante, imperiosa a manutenção do decisum agravado que indeferiu tal pretensão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0026756-48.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria